Tribunal: CARF
Processo: 10980.001358/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001358/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.589 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
MANOEL CAETANO FLOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR está condicionada à sua comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Ausente momentaneamente o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001358/2010-05
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.589 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001358/2010-05

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 156/165), que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o interessado supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 85 a 95, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2007,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
116.685,37, relativo ao imóvel rural denominado "Abarracamento", com área de 958,3
ha, NIRF 4.802.153-9, 1 localizado no município de Tijucas do Sul/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar a área de produtos vegetais
declarada bem com o valor da terra nua declarado, posto que não foram apresentados
elementos hábeis para a comprovação da existência de área plantada, no imóvel rural no
exercício de 2007 e, o próprio laudo de avaliação encaminhado consta a informação de
que inexistem áreas com culturas e/ou pastagens no imóvel rural, sendo, portanto,
procedida a glosa integral das áreas ocupadas por produtos vegetais, bem como do valor
das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas originalmente
declaradas; e que, o laudo apresentado não atende aos requisitos exigidos no Termo de
Intimação Fiscal, no que se refere à contemporaneidade em relação à data de ocorrência
do fato gerador do ITR do Exercício 2007, visto que no laudo foi inserida a informação
de que não foi efetuada a atualização, já que foi elaborado em 01/ 3/2010, diante disso,
o valor da terra nua foi arbitrado nos moldes do disposto no art. 14 da i n° 9.393/96,
considerando as informações constantes no Sistema de Preço de Terras da Receita
Federal do Brasil — SIPT, que indicou para o VTN/ha o valor de R$ 1.300,00 para o
município de localização do imóvel.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento, por via postal, em 29/03/2010, conforme AR de fl. 97, o
interessado apresentou a impugnação de fls. 100 a 103, em 15/04/2010, alegando, em
síntese que:
- foi lançado erroneamente na DITR que a totalidade da propriedade é coberta por
produtos florestais; de fato o imóvel já tinha possuído área de reflorestamento, a qual foi
extraída anteriormente à compra do imóvel pelo interessado, que não possuindo
conhecimento sobre a forma correta de preenchimento acabou se equivocando;
- a propriedade, composta por oito áreas, está localizada na Área de Proteção Ambiental
de Guaratuba, que abrange os municípios de Guaratuba, Matinhos, Tijucas do Sul, São
José dos Pinhais e Morretes, nos termos do Decreto Estadual n° 1234 de 27/03/1992;
- retificou as declarações referentes aos exercícios anteriores e posteriores ao de 2007,
indicando que as áreas do imóvel se caracterizam como área de interesse ecológico,
porque são abrangidas pelo APA de Guaratuba, isentas de tributação, consoante art. 10,
§ 2°, b, da Lei n° 9393/96;
- requer improcedência do auto de infração, exoneração do crédito tributário em virtude
da propriedade ser abrangida pelo APA de Guaratuba, nos termos do Decreto Estadual
n° 1234/92, por consequente, isenta de tributação nos moldes da legislação do ITR,
devidamente comprovada com o laudo pericial;
- quanto ao atendimento da ABNT, houve interpretação equivocada por parte da Receita
Federal, sendo que o coeficiente de variação utilizado para homogeneização de amostras
apresenta um intervalo de confiança aceitável de 20% a mais ou menos da média e a
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.589 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001358/2010-05

nota Agronômica baixa se justifica pelo fato de o imóvel possuir área aproveitável
inferior a 50%, capacidade de uso inferior a média da região.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 104 a 121.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 156):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Área de Preservação Permanente - APP em Área de Proteção Ambiental - APA
São consideradas áreas de preservação permanente, além das previstas no art 2° da 'lei
n° 4.771/1965, as florestas e demais formas de vegetação na ural destinadas a, entre
outros, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico e asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção, conforme disposto nas alíneas "e"
e "f' da Lei n° 9.33/1996, quando assim declaradas pelo Poder Público em caráter
específico para determinada área da propriedade e desde que cumpridas as de ais
exigências legais. Para exclusão dessas áreas da incidência do ITR, além do ADA
tempestivo, é necessária sua comprovação, mediante Laudo Técnico, emitido por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, que as discrimine, quantifique e identifique seu enquadramento legal.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 172/179) alegando em apertada síntese para que seja reconhecida a área de
preservação ambiental.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da Retificação de declaração
Em outros termos, o Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora
reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela
Recorrente em sua DITR. Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a
comprovar que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros
processos. Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade de modo que
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.589 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001358/2010-05

não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente declarada pelo
Recorrente. Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. . Incabível a retificação de declaração no
curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de
preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
(...) (acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
O recorrente alega que retificou declarações anteriores e posteriores a evidenciar o
equivoco, mas nada trouxe aos autos.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Da Área de Preservação Ambiental prevista em Lei estadual
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.589 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001358/2010-05

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.589 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001358/2010-05

IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.589 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001358/2010-05

a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, quem, tem
a capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não apresentará
recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da verdade material é que aplica-
se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
O contribuinte deveria apresentar laudo técnico que descrevesse devidamente as
áreas pertencentes à APA, de forma a identificar a parcela do imóvel que pode se beneficiar da
isenção prevista no inciso II, do artigo 10 da Lei 9393/96.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.589 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001358/2010-05

Fl. 225
DF CARF MF
Original